Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização na quantia de R$ 1.044,61, a título de danos materiais e no valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu que fosse o réu condenado a realizar a devolução em dobro do valor de R$ 1.286,53 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Informou que é titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira. Narrou que em 04/04/2024, foi a uma agência do banco requerido para informar sobre compras não reconhecidas em sua fatura de cartão de crédito, incluindo pagamentos ao aplicativo de transporte 99, realizados em São Paulo, cidade que nunca visitou. Afirmou que o funcionário do banco informou que o cartão possivelmente havia sido clonado, motivo pelo qual seria aberto procedimento para averiguação do acontecido e realizado o cancelamento do referido cartão de crédito. Sustentou, no entanto, mesmo após o cancelamento, cobranças indevidas continuaram a ocorrer. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65021745 e ID 65021746). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65021750).
4. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que adotou as providências necessárias para solucionar a situação exposta pela parte recorrida, antes mesmo do ajuizamento da ação. Afirma que procedeu com o estorno das transações contestadas pelo Recorrido, no valor total de R$ 341,93 e não R$ 241,92 como constou na sentença. Defende que o autor recebeu plena atenção por parte dos colaboradores do recorrente que, tão logo tomaram ciência dos fatos ocorridos, diligenciaram em busca da solução de forma ágil e eficaz a evitar qualquer prejuízo à parte recorrida, agindo de boa-fé para solucionar o problema. Verbera que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Caso mantida a condenação, alega a inexistência de má-fé, apta a justificar a devolução em dobro, de forma que o ressarcimento deve ocorrer na forma simples. Defende que os fatos não atingiram o direito de personalidade do recorrido. Aduz que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da decisão que os fixar. Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no cabimento da repetição de indébito, da ocorrência de danos morais indenizáveis, do valor fixado e do termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária. A irregularidade das transações contestadas não é objeto dos autos, mas tão somente o valor contestado pelo autor e acolhido em sentença.
6. O magistrado de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de condenação da requerida restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro, por entender que não estavam presentes a culpa, o dolo ou a má-fé da instituição financeira, determinando que a restituição deve ser feita de forma simples. Recurso não conhecido neste particular.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal, o que não foi verificado na hipótese.
9. Inquestionável a responsabilidade da instituição bancária pelo ressarcimento dos valores referentes às transações questionadas. No que concerne ao valor a ser restituído, os documentos de ID 65021467 ao ID 65021473, acrescido da planilha de ID 65021476, a qual não foi impugnada pela instituição bancária, comprovam o pagamento de R$ 1.286,53 pela parte autora por transações por si questionadas nos presentes autos. Todavia, em análise ao documento apresentado quando da defesa (ID 65021485, p. 3), o valor estornado é de R$ 341,93, conforme apontado pelo recorrente. Assim, deduzido do montante indenizatório o valor já estornado pelo banco a quantia a ser restituída ao autor corresponde a R$ 944,60. Não tendo havido a condenação ao pagamento dobrado, a cobrança simples determinada em sentença é equivalente à restituição voluntária dos valores pela instituição bancária, sendo desnecessário apurar quais foram as transações abarcadas pela contestação feita pelo consumidor diretamente à ré.
10. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Na espécie, o fato do autor ter precisado contestar as compras realizadas pelos fraudadores, não tem o condão de atingir sua personalidade, honra ou imagem. Embora tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes ou o expressivo comprometimento do seu tempo útil. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente a ensejar a condenação da Instituição Financeira.
11. Considerando que os danos materiais são decorrentes da responsabilidade contratual entre o réu/recorrente e o consumidor, em relação ao valor da indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deverá incidir a partir da citação e, nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso, nos termos da sentença.
12. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 944,60 ao autor, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente, a contar da data de cada pagamento indevido (Súmula no 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação válida e para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.